Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700799-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLY KAROLINA CARDOSO SILVA EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda de interesse ou objeto do agravo, diante da notícia de concessão de liminar em sede de Ação Civil Pública. Brasília, 6 de agosto de 2020.